Tribunal: STF
Processo: ARE 1036546
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Divergência opostos em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Eis a ementa do julgado recorrido (Doc. 71):
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. Conselho de fiscalização profissional. Demissão. 3. Desnecessidade de sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento de ação de controle concentrado. 4. A dispensa de empregado admitido por concurso público não pode ocorrer imotivadamente, mas deve ser precedida por processo administrativo que garanta a impessoalidade do ato. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.”
    A parte embargante, inicialmente, sustenta a divergência a partir do entendimento proferido em decisão monocrática da Segunda Turma desta CORTE, que determinou o sobrestamento do processo até o julgamento das seguintes ações abstratas: ADC 36; ADI 5.367 e ADPF 367.
    Além disso, afirma, em suma que: (a) “os Conselhos não são autarquias especiais ou de regime especial: são autarquias comuns como todas as outras, pois é o fim destinado que tipifica o instituto” (fl. 12, Vol. 73); (b) “o fato de os Conselhos serem autarquias não induz, por si só, que seus empregados sejam servidores públicos ou empregados públicos, por ausência de cargo público, de subordinação jurídica e dependência econômica” (fl. 17, Vol. 73); (c) “enquanto o servidor público e o empregado público se submetem a concurso público por força de lei federal, conforme determinação do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, os empregados de Conselho têm sido contratados mediante concurso público por imposição da Súmula nº 277 do c. Tribunal de Contas da União” (fl. 24, Vol. 73); (d) a estabilidade prevista no art. 41 da Constituição tem como destinatário apenas o servidor público, não amparando os empregados de Conselhos Federais; (e) considerando que “o recorrente não era estável, tampouco detentor de cargo de provimento efetivo (...), não haveria razão para se instaurar processo administrativo para se promover sua dispensa, pois não era servidor público” (fl. 29, Vol. 73); e (f) o acórdão proferido no RE 589.998, envolvendo a Empresa Pública de Correios e Telégrafos – ECT, não produz efeitos erga omnes, “contudo, retrata a atual posição plenária do egrégio Supremo Tribunal Federal sobre a exigência e destinatário de processo administrativo” (fl. 30, Vol. 73).
    Ao final, requer (a) a prevalência do acórdão paradigma, no sentido de que o processo administrativo é reservado apenas a servidor público, e consequente manutenção do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que reconheceu a improcedência da Reclamação Trabalhista; e (b) sucessivamente, o sobrestamento dos processos onde qualquer Conselho seja parte até o julgamento da ADC 36; da ADI 5.367; e da ADPF 367.
    Instada a se manifestar, a parte embargada afirma, em suma, que a dispensa de servidor público celetista contratado por meio de concurso público deve se dar com a devida motivação (DOC. 76).
    É o relatório. Decido. 
    O exame dos Embargos de Divergência pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL só se justifica quando a jurisprudência formada no julgamento dos recursos extraordinários se mostra vacilante, ou contraditória, a respeito de determinada matéria.
    Em relação ao aspecto suscitado nos presentes Embargos, entretanto, não se verifica qualquer posição atual na CORTE em sentido diverso do retratado no acórdão embargado.
    Vejam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA DE AUTARQUIA. SERVIDOR. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.112.187-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONSELHO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal já assentou a necessidade de prévio procedimento administrativo para a demissão de servidor de órgãos de fiscalização profissional, tendo em vista que são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 683.010-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. AUTARQUIA FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO: IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA IMOTIVADA. ESTABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RE 735.703-ED/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/10/2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Conselhos de fiscalização profissional. Natureza de autarquia reconhecida por esta Suprema Corte. Precedentes. 1. O servidor de órgão de fiscalização profissional, cuja natureza jurídica é inegavelmente de autarquia federal, não pode ser demitido sem a prévia instauração de processo administrativo. 2. Inaplicabilidade, no caso, da Súmula Vinculante nº 10 desta Corte, porque não se declarou inconstitucionalidade de lei, tampouco se afastou sua incidência. 3. Agravo regimental não provido” (RE 563.820-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/5/2012).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.8.2014. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA PÚBLICA. DEMISSÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, os conselhos de fiscalização profissional têm natureza jurídica de autarquias e a seus funcionários se aplicam o art. 41 da Constituição Federal e o art. 19 do ADCT. Por essa razão, é necessária a prévia instauração de processo administrativo para demissão de seus funcionários. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 958.712-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/12/2017)
    Por fim, “não se revela admissível, em sede de embargos de divergência, para demonstração do conflito jurisprudencial, a invocação de decisão monocrática proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal, eis que a utilização dessa modalidade recursal pressupõe a comprovação de dissenso instaurado entre as próprias Turmas ou entre qualquer destas e o Plenário da Suprema Corte.” (ARE 1.054.424-AgR-ED-EDV-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2020).
    De todo modo, a decisão singular de Relator invocada pelo embargante sequer fere o mérito da controvérsia.
    Diante do exposto, com base no art. 332, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente